Tribunal: TJSP
Processo: 1005457-46.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, inclusive em relação aos consectários legais, no que se

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, inclusive em relação aos consectários legais, no que se determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor, e a aplicação do IPCA para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005457-46.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARCIA
MAGALHÃES GARCIA, ANA CLAUDIA PAREIRA, ZENI BRIGIDA SIMÃO,
SUELI SOARES DA SILVEIRA, MARCO ANTONIO NEVES, MAGALY FERRAZ
DE CAMPOS MACHADO, MARCIA BULLA, JOSEPHINA YARA VIANA
FRANQUINE, HELENA DOS REIS BRANDÃO, CLAUDETE PEREIRA BEZERRA
e ANA LUCIA BRUGUGNOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-46.2014.8.26.0053 -Voto no 12763
2
Voto no 12.763
Apelação no 1005457-46.2014.8.26.0053
Apelantes e reciprocamente apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e
Marcia Magalhães Garcia e outros
Origem: 13a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Alberto Alonso Muñoz
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço denominado sexta-
parte.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e,
inclusive em relação aos consectários legais, no que se
determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97
para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei
11.960/09, a partir de sua entrada em vigor, e a
aplicação do IPCA para a correção monetária,
reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei
para esse fim.
3. Conformidade com o entendimento firmado pelo C.
STF no Tema 810.
4. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 123/140 (com embargos de declaração rejeitados a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-46.2014.8.26.0053 -Voto no 12763
3
153/163), diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do
Tema no 905 - REsp no 1.492.221/PR; e do Tema no 810 - RE no
870.947/SE pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidores públicos
estaduais visam ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que
incida sobre a integralidade dos proventos, com o pagamento das
diferenças eventualmente apuradas, bem como apostilamento do título.
Após sentença de procedência, ambas as partes
apelaram e, em julgamento unânime por esta Turma, o recurso da parte ré
foi desprovido, enquanto o dos autores foi provido para alterar os
honorários advocatícios.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso especial,
bem como recurso extraordinário.
E,
nessa
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal
Federal no Tema no 810 (cf. despacho de fls. 210/211) e da decisão
proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema no 905 (fls.
212/214).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-46.2014.8.26.0053 -Voto no 12763
4
no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e
juros moratórios.
A respeito, a sentença havia previsto o cálculo da
correção monetária e dos juros de mora de acordo com a Lei 11.960/09, e,
ainda, a adoção da seguinte sistemática:
Os juros obedecerão à seguinte sistemática (confira-se o AgRg
nos EDcl no REsp 1079317/PR, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe
10/12/2013):
1) percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art.
3o do Decreto-lei 2.332/87, no período anterior a 27/08/2001,
data da publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu
o art. 1o-F à Lei 9.497/97;
2) percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória
2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009
(DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei
9.494/97;
3) juros moratórios calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/2009, e correção monetária, em
face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da
Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei
9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da publicação da
referida Lei (30/06/2009).
Por sua vez, o acórdão de origem, ao manter a
procedência da ação, assim deliberou acerca dos consectários legais:
A sistemática dos juros e correção monetária aplicada na
sentença não merece reparo, posto que estabelecida em consonância com o
julgamento do REsp no 1.270.439-PR, da relatoria do Ministro Castro Meira,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cujo excerto, no que interessa ao
desate, transcreve-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-46.2014.8.26.0053 -Voto no 12763
5
Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do
art. 5o da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação
acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de
remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros
moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária,
para as quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator
da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual
deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia,
há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux,
quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a
condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária o
crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo
exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro
de 2001, os juros moratórios devem ser calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com
base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada
do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
n.o 08/2008.
Consigna-se ainda que a decisão que reconhece a
inconstitucionalidade de norma tem natureza declaratória e, portanto, produz
efeito imediato, não havendo motivo para aguardar a modulação dos efeitos da
decisão, a qual, aliás, somente possui pertinência em relação ao regime de
pagamento de precatórios (Apelação com Revisão no 0119086-25.2008.8.26.0053,
Relator Desembargador Paulo Barcellos Gatti, j. 21 de julho de 2014).
Desse modo, constata-se que o entendimento adotado,
ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-46.2014.8.26.0053 -Voto no 12763
6
dada pela Lei 11.960/09 (a partir de sua edição), para o cálculo dos
juros moratórios, mas afastar sua incidência para fins de correção
monetária, já observou o pronunciamento do E. Supremo Tribunal
Federal no Tema no 810 da Repercussão Geral, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de ratificar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo com
o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto do
Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-46.2014.8.26.0053 -Voto no 12763
7
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-46.2014.8.26.0053 -Voto no 12763
8
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, este comporta pequeno ajuste, para
observar que é o IPCA-E o índice a ser utilizado para a correção monetária
em caso de condenações da Fazenda Pública referentes a servidores
públicos (e considerado o período das parcelas vencidas no caso concreto,
à vista da prescrição quinquenal).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal Federal
no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art. 1.040, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005457-46.2014.8.26.0053 -Voto no 12763
9
CPC, ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao índice para o
cálculo da correção monetária, determinando-se a aplicação do IPCA-
E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora